Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708095-15.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLENNE APARECIDA PEREIRA BENEVIDES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CARLENNE APARECIDA PEREIRA BENEVIDES contra a sentença (ID 64418146) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0708095-15.2024.8.07.0018, ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido formulado na inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), em que almejou a autora fosse declarada a nulidade do subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023-DGP/PMDF e, assim, fosse assegurado o seu prosseguimento no concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, ante a sua performance no teste de aptidão física (TAF). A autora foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade de tais verbas em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Nas razões recursais (ID 64418149), a apelante descreve que foi aprovada nas primeiras fases do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), com graduação soldado, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Quadro de Praças Policias Militares Combatentes (QPPMC). Aponta que, em 2/2/2024, recebeu o resultado de sua inaptidão no teste de aptidão física (TAF), em virtude de não ter alcançado o índice mínimo no teste de corrida. Aduz que, no referido certame, houve discriminação perpetrada contra as mulheres, argumentando que “A alteração da distância mínima para o teste de corrida, promovida pelo Edital Retificador no 08/2023, foi arbitrária e discriminatória” (ID 64418149 – pág. 5), uma vez que “a Administração Pública, ao mesmo tempo em que elevou a distância mínima exigida para o teste de corrida para candidatas do gênero feminino (de 2.100m para 2.200m), reduziu a distância mínima exigida para o teste de corrida para os candidatos do gênero masculino (de 2.600 metros para 2.400 metros)” (ID 64418149 – pág. 9). Salienta que “a ilegalidade ocorre quando o Requerido não traz DE FORMA PRÉVIA OU CONCOMITANTE a edição do ato a motivação para a sua prática (retificação do edital)” (ID 64418149 – pág. 6). Defende que, “Quando acabou o tempo de corrido, os fiscais avisaram, mas não mediram onde a Autora parou, é certo que o teste foi finalizado com muito mais que 2.000m, ou seja, a candidata parou bem depois da largada (200m antes) vídeo já anexado, totalizando, na verdade, 2.100 metros percorridos” (ID 64418149 – pág. 3). Assevera que “Não se busca com esta ação que o Judiciário substitua o critério administrativo estabelecido, mas apenas que análise o caso concreto e perceba que ocorreu ilegalidade e inconstitucionalidade em ato proferido pela administração pública” (ID 64418149 – pág. 9). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja julgada procedente a pretensão contida na inicial. Não houve o recolhimento de preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida à apelante na origem (ID 64418120 – pág. 4). Foram oferecidas contrarrazões pelo INSTITUTO AOCP (ID 64418152), no sentido do desprovimento do recurso. Por sua vez, também foram apresentadas contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL (ID 64418153), em que suscitou a necessidade de reforma da sentença para impugnação ao valor da causa, bem como, no mérito, o não provimento do recurso. É a síntese do necessário. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação ao valor da causa, que foi formulada pelo ente distrital apelado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora